Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E DANOS MORAIS, MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA CONTRA NG3 BRASILIA CONSULTORIA. APLICABILIDADE DO MICROSSISTEMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REDUÇÃO DAS PARCELAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR SUFICIENTE E NECESSÁRIO PARA REPRIMIR E PREVENIR O DANO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes, condenar a requerida na restituição das parcelas pagas e no pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A ré foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em perquirir acerca da legalidade do contrato entabulado entre as partes e a efetiva prestação de serviços pela contratada, a fim de analisar a pretensão de restituição das quantias pagas e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De início, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido nos autos caracteriza-se como de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente O seu conteúdo (art. 54 do CDC).
4. A exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. 4.1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor o qual permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores.
5. Em consonância com o contrato, incumbia à contratada promover tratativas junto ao credor com vistas à redução do valor pago. 5.1. Infere-se das cláusulas contratuais avençadas o fomento de expectativa ao consumidor no sentido de quitar a inadimplência por meio de negociação do débito junto à instituição financeira por valor menor ao inicialmente contratado. 5.2. Resta clara a ínfima possibilidade de êxito de redução da parcela do empréstimo, pois o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da que lhe é devida. Tal situação coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade e insegurança, impedindo-o de adimplir o pagamento da parcela normal ao banco credor por ter se obrigado a repassar a parcela do valor recalculado à ré.
6. Precedente: “(...) Além da manifesta nulidade do contrato de prestação de serviços para renegociação de dívida de veículo financiado, sob a ótica da violação da boa-fé e quebra da legitima expectativa, mesmo sob a perspectiva do contrato de promessa de fato de terceiro, verifica-se a falha na sua prestação, quando o promitente não realiza aquilo que foi prometido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (0708237-80.2023.8.07.0009, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 10/06/2025).
7. No caso dos autos, restou evidente a ofensa a direito da personalidade da autora pois teve seu nome negativado mesmo diante do pagamento das mensalidades à requerida, sob a crença de quitação da dívida. 7.1. A fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelada.
8. No que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé, este não merece prosperar. Na hipótese, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% do valor atualizado da condenação, a serem revertidos ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (art. 3o, I, da Lei Complementar Distrital no 744 de 04/12/2007), a serem recolhidos junto ao Banco de Brasília - BRB, Código do Banco 070, Agência 100, conta 013251-7.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Apelo improvido. Tese de julgamento: “O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes”.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 4o e 54 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: 0708237-80.2023.8.07.0009, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 10/06/2025